Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Demonstrado que o contrato firmado pelas partes ainda se encontra em vigência, não há como reconhecer a prescrição da pretensão inicial, com lastro no art. 206, § 3o, inciso V, do CC, porquanto, mês a mês, a cláusula contratual impugnada, relativa à amortização da dívida como cartão de crédito consignado, repercute no saldo devedor, podendo causar lesão de forma continuada ao consumidor. Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. O instrumento escrito de contrato de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação em contracheque, cujas cláusulas esclarecem quanto à necessidade de pagamento das faturas e à incidência de encargos de crédito rotativo sobre os valores não pagos, mostra que a consumidora foi devidamente informada sobre a modalidade de contrato a que aderiu.
3. O arrependimento que possa ter atingido a parte consumidora não leva à invalidação do negócio jurídico, quando ausente qualquer vício em sua origem.
4. Ausente a prova de suposta falha na prestação do serviço do banco, não há que se falar em repetição do indébito e em reparação por danos morais.
5. Apelo da autora não provido. Apelo do réu parcialmente provido.